Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE RESERVA EM POUSADA/HOTEL. CHECK-IN. ESTABELECIMENTOS LOTADOS. INEXISTÊNCIA DE VAGA (“OVERBOOKING”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que o condenou a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral.
2. A autora, por intermédio do site do recorrente, reservou hospedagem em pousada e hotel localizados na Chapada dos Veadeiros-GO, para descanso, usufruir o final de semana com sua família e comemorar seu aniversário. Não obstante, ao tentar realizar o check-in, mesmo com os vouchers de confirmação das reservas emitidos pela recorrente (ID 25420515 a ID 25420520), fora-lhes negada a acomodação, uma vez que os estabelecimentos hospedeiros estavam lotados (“overbooking”). Sem disponibilidade de acomodação nos demais estabelecimentos existentes no local, e sem qualquer assistência e amparo do recorrente, não restou opção senão aceitar a oferta de uma pousada, de alojamento em cômodos frequentemente utilizados para pernoite de motoristas de excursões.
3. A situação vivenciada pela recorrente caracteriza evidente falha na prestação dos serviços, de modo que a responsabilidade civil pela reparação do dano exsurge conforme a teoria do risco da atividade negocial, da violação da boa-fé objetiva, da qual decorrem os deveres anexos da relação contratual, com a quebra da legítima expectativa e confiança do consumidor pelos serviços ofertados, mas que se mostraram totalmente ineficientes e inadequados aos fins que deles eram esperados pelo consumidor (art. 20, § 2o, do CDC).
4. Ademais, supera, e muito, o mero e absoluto inadimplemento contratual e possui aptidão bastante para lesionar os direitos da personalidade da recorrida, pelos transtornos, indignação e frustração que lhe foram impingidos, quando o momento deveria ser de paz, descanso, tranquilidade e alegria para a autora, até por se tratar de data tão especial na sua vida (aniversário), em comemoração na companhia de seus familiares.
5. Outrossim, descabe a tese do recorrente de vitimização, uma vez que, além de consubstanciar fortuito interno, incide, ao caso, a responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único c/c art. 14, art. 22 e art. 25 § 1o, do CDC). Portanto, a discussão da tese, se o caso, teria mais pertinência em eventual ação de regresso.
6. No mais, o valor da indenização, em que pese a ausência de impugnação recursal, mister enfatizar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendidas as peculiaridades do caso em análise.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.